Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-13.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulação de débito c/c reparação de danos. Descontos de parcelas de seguro em conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a relação jurídica contratual entre as partes e condenou a ré na devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento ao autor de cifra a título de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulação de débito c/c reparação de danos. Descontos de parcelas de seguro em conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente a relação jurídica contratual entre as partes e condenou a ré na devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento ao autor de cifra a título de indenização por danos morais. Pretensão do requerente de majoração da quantia arbitrada a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais e aplicação sobre ela de correção monetária e juros de mora desde o primeiro desconto indevido. Irresignação que prospera. Majoração do valor atribuído a título de danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o qual deverá ser corrigido pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a partir da data da publicação do acórdão (Súmula no 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso provido.